Tribunal: TJSP
Processo: 2319594-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar. Inconformismo. Instrução dos autos que não permite enxergar o preenchimento dos requisitos dos artigos 297 e 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado. Tentativas de citação do executado que ainda não foram esgotadas a permitir a aplicação do artigo 830

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar. Inconformismo. Instrução dos autos que não permite enxergar o preenchimento dos requisitos dos artigos 297 e 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado. Tentativas de citação do executado que ainda não foram esgotadas a permitir a aplicação do artigo 830 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.